Tribunal: TJSP
Processo: 1003039-86.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS -PRETENSÃO DOS AUTORES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência da pretensão. Inconformismo dos autores. Autores que não observaram o prazo mínimo de antecedência de 03 horas do embarque para realização de check in. Alegação dos autores de que chegaram ao aeroporto com 01,23 horas de antecedência e foram

Ementa:
DIREITO CIVIL – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS -PRETENSÃO DOS AUTORES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de improcedência da pretensão. Inconformismo dos autores. Autores que não observaram o prazo mínimo de antecedência de 03 horas do embarque para realização de check in. Alegação dos autores de que chegaram ao aeroporto com 01,23 horas de antecedência e foram impedidos de se apresentarem ao balcão da ré, sem maiores explicações. Ilação sobre overbooking. Ressarcimento de despesas com passagens aéreas de outra companhia, diária de hotel e reparação por dano moral. Apresentação tardia dos autores ao check in. Ticket de estacionamento só por si é insuficiente para a prova de que se apresentaram em tempo hábil, aliás, inferior ao de 03 horas descrito nas passagens. Obrigação dos autores em cumprir o tempo determinado pela ré. Art. 18, inciso I, da Resolução n. 400/16, com aplicação aos voos internacionais (art. 1o). Ilícito não imputável à ré.

Recurso desprovido.